Tribunal: TJDFT
Processo: 0723186-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. OCORRÊNCIA. DECISÃO A QUO MANTIDA.

1. Conquanto possível a expedição de certidão acerca da existência da Ação de Execução, a referida medida não se mostra necessária e útil aos fins pretendidos, tendo em vista que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos de imóvel, cuja propriedade não está na esfera patrimonial do executado, mas, sim, da Caixa Econômica Federal.

2. Desse modo, é de se reconhecer o acerto da decisão agravada, ao destacar que a “possibilidade de tentativa de alienação é mera conjetura, insuficiente para caracterizar o risco de inutilidade da tutela executiva.”

3. Averbe-se que já houve determinação judicial para que o exequente, ora agravante, manifeste-se acerca da forma como pretende satisfazer a pretensão executória, o que revela a inexistência de prejuízo decorrente da não expedição da mencionada certidão.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.